Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-81.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-81.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BETTY BRITO OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Yelum Seguros S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais fixados.

II. Questão em discussão:
Alegada omissão quanto à aplicação impositiva da Lei nº 14.905/2024, no que concerne aos critérios de incidência de juros e atualização monetária.

III. Razões de decidir:
Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a legislação aplicável e fixou de modo fundamentado a sistemática de juros e correção monetária. Ressaltou-se que a seguradora não pode condicionar o pagamento da cobertura securitária à entrega de documentos ou baixa de gravame, estando configurado o dano moral, devidamente indenizado. Constatou-se que a insurgência da parte embargante traduz mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido. Prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional.

Legislação citada:
Art. 1.022 do CPC; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência citada:
Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016; EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.